Tribunal: TJPA
Processo: 0800776-68.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800776-68.2021.8.14.0097

APELANTE: GERSON OLIVEIRA MAIA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800776-68.2021.8.14.0097

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

PROCURADOR: ERIC FELIPE VALENTE PIMENTA

EMBARGADO: GERSON OLIVEIRA MAIA

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública municipal contra acórdão que, em Ação de Obrigação de Fazer, determinou a nomeação de candidato aprovado em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alegou a ocorrência de omissão no acórdão sobre os argumentos de ausência de preterição, impossibilidade orçamentária e vedação à intervenção judicial no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a questão e concluiu que a desistência de candidatos mais bem classificados, alcançando a classificação do autor, configura o direito subjetivo à nomeação;

4. Não prospera a alegação de restrição orçamentária quando a nomeação se destina ao preenchimento de vaga para a qual a própria Administração demonstrou interesse em prover, ao convocar os candidatos anteriores;

5. Os Embargos de Declaração não são meio adequado para a rediscussão das questões de mérito.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, não sendo cabível a rediscussão do mérito.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, contra o acórdão (Id. 31760977) que deu provimento à Apelação de GERSON OLIVEIRA MAIA para julgar procedente a Ação de Obrigação de Fazer e condenar o município a efetuar a nomeação do autor no cargo de agente administrativo em educação.

Nas razões recursais (Id. 32780141) o embargante arguiu a omissão do acórdão quanto à ausência de preterição no concurso público, visto que o candidato foi aprovado em cadastro de reserva, possuindo apenas expectativa de direito e sendo a convocação condicionada a necessidade e conveniência do município. Sustentou, ainda, a impossibilidade orçamentária de aumento de despesas com servidores públicos, o descabimento de intervenção judicial sobre o mérito administrativo, e a necessidade de observância da reserva do possível. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para julgar improcedente a ação, ou, subsidiariamente, prequestionar os fundamentos alegados.

O embargado apresentou contrarrazõ
es (Id. 34381153), requerendo a aplicação de multa pela oposição de embargos protelatórios.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

O acórdão embargado (Id. 31760977) considerou que, embora o autor tenha sido aprovado no concurso em cadastro de reserva, configurou-se o direito subjetivo à nomeação uma vez que, diante das desistências de outros candidatos mais bem classificados, as convocações alcançaram a classificação do autor.

Sendo reconhecido o direito subjetivo, nos termos da fundamentação do acórdão e da jurisprudência relacionada, a convocação não se condiciona à conveniência do ente público.

Não se trata de interferência indevida no mérito administrativo, mas da regular atuação jurisdicional, tendo em vista a inafastabilidade da jurisdição na apreciação da legalidade dos atos administrativos (Súmula 473/STF).

Quanto à alegada restrição orçamentária, cabe ressaltar que, conforme expressamente analisado no acórdão, o direito do autor à nomeação decorreu das desistências de outros candidatos, que foram convocados mas não tomaram posse. Desse modo, não há que se falar em aumento não previsto de despesa com pessoal, pois o autor deverá assumir vaga que o próprio município manifestou inequívoco interesse em prover, ao convocar os candidatos que vieram a desistir da nomeação.

Portanto, não houve omissão sobre argumento apto a infirmar, em tese, a conclusão do julgado, sendo incabível em sede de Embargos de Declaração a rediscussão do mérito.

Tampouco se mostra necessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se, no mais, a regra do art. 1.025 do CPC.

Quanto ao pedido do embargado para condenar a embargante ao pagamento de multa, não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos, mas apenas o exercício do direito de recorrer, em razão do que não cabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026